Tribunal: TJSP
Processo: 7004706-52.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta grave. Preliminar. Prescrição. Aplicação do menor prazo prescricional do Código Penal. Causa extintiva da punibilidade não caracterizada. Mérito. Palavra de agentes de segurança penitenciária. Validade. Prova segura. Insignificância. Impossibilidade. Desclassificação para falta de natureza média. Inviabilidade. Sanção coletiva. Inocorrência. Recurso improvido.